Tribunal: TJSP
Processo: 4004570-07.2013.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo Interno. Despacho que ordenou a intimação da Agravante para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte adversa. Pedido de envio dos autos à origem para apresentação de contrarrazões. Impossibilidade. Aplicação ipsis literis da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação de recurso especial interposto pela ora Agravante.

Ementa:
Agravo Interno. Despacho que ordenou a intimação da Agravante para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte adversa. Pedido de envio dos autos à origem para apresentação de contrarrazões. Impossibilidade. Aplicação ipsis literis da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação de recurso especial interposto pela ora Agravante. Ausência de prejuízo. Observância do Princípio da Razoável Duração do Processo. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.